Tribunal: STF
Processo: RE 1014243
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Exigência de regularidade fiscal. Artigo 47, II, da Lei nº 8.212/91. Ausência de ataque a todos os fundamentos do acórdão recorrido. Subsistência, dentre outras, da fundamentação atinente ao afastamento da ADI nº 394/DF. Súmula nº 283/STF. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 284/STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca um ou mais fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência da sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.